Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007935-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA - CNPJ: 18.830.118/0001-02 (AGRAVANTE), ROMEU NUNES DELGADO - CPF: 063.569.151-53 (AGRAVADO), SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO - CPF: 626.878.241-00 (AGRAVADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007935-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA

AGRAVADO: ROMEU NUNES DELGADO, SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO
PROCURADOR: KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CDC – APLICAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - ART. 17 DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O CDC, conforme consta em seu artigo 1º, estabelece que essa lei se trata de
normas de proteção e defesa do consumidor, de
ordem pública
e interesse social.
Portanto, pode ser aplicado de ofício pelo julgador.

“Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1076833/RS).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007935-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA

AGRAVADO: ROMEU NUNES DELGADO, SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO
PROCURADOR: KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007935-96.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em

Ação de Obrigação de Fazer e não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, submeteu a lide ao CDC em consequentemente, inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento dos honorários periciais pelo requerido.

O agravante alega que
o feito foi ajuizado sob o argumento de que na duplicação de vias da BR-163/364/MT ocorreu o desmonte de rocha (detonação) que teria provocado abalos estruturais no imóvel dos agravados.

Aduz que foram eles quem pleitearam a perícia, e o juízo inverteu o ônus probatório com base no Código de Defesa do Consumidor, cuja utilização entendem indevida no caso e nem sequer ventilada pelos autores na inicial, tanto é que não postularam a inversão determinada.

Argumenta que foi vencedor da licitação realizada pelo DNIT para duplicação de trecho da BR 163/364/MT (contrato de empreitada n. TT723/2013), nos termos da Lei n. 8.666/93, e portanto não assumiu a titularidade da obra. E mais, por não ser concessionária nem permissionária do serviço público, não cabe contra ele
o Código de Defesa do Consumidor. Mais especificamente, não se aplica o art. 22 o qual faz menção expressa às concessionárias e permissionárias
.

Pede a não sujeição da demanda às regras do CDC e que sejam afastadas todas as suas implicações, sobretudo a inversão do ônus da prova.

Efeito suspensivo deferido no Id n.

43005539 - Pág. 3.

Contraminuta apresentada no Id n. 44171965.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007935-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA

AGRAVADO: ROMEU NUNES DELGADO, SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO
PROCURADOR: KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra decisão que inverteu o ônus da prova, determinou a realização de perícia e o condenou a arcar com os respectivos honorários, proferida nos seguintes termos:

(...)

In casu, segundo se vislumbra dos autos, a parte requerente aforou a presente demanda visando a condenação da requerida por danos causados em seu imóvel, em virtude de obras realizadas.

A parte requerida, por sua vez, em sua defesa, sustentou inexistir qualquer dano causado na residência da parte requerente.

Extrai-se da defesa acostada o seguinte excerto: “inobstante terem ocorridos algumas detonações na atividade de desmonte de rochas, a casa dos autores não veio a ser atingida por qualquer detrito ou elemento que tivesse capacidade de provocar rachaduras” (fls. 03 da contestação).

Posteriormente vociferou: “eventuais tremores, se ocorridos não teriam a capacidade de alcançar a residência dos autores, ou, até mesmo, não teriam intensidade de provocar rachaduras na casa” (fls. 04 da defesa).

Portanto, a parte requerida arguiu matérias de defesa que carecem da devida comprovação, cujo ônus da prova recai a si, dada a exegese do art. 373, II, do CPC.

Deveras, tais alegações perpetradas pela requerida hão de ser comprovadas para validade de seus argumentos defensivos.

Por tais razões, seria mister a inversão do encargo probatório.

Não bastassem tais fatos, à parte requerente foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, consoante pedido inserto no item “d”, da petição inicial.

Também assim, em vista de tais fatos, mister sejam os honorários periciais custeados pela parte requerida.

Por fim, não podemos olvidar da anterior decisão de Ref. 34, a qual reconheceu incidir o CDC nesta demanda.

Isto porque, in casu, a parte requerente coaduna-se à condição de consumidor por equiparação, à luz do art. 17 da Lei n.º 8078/90.

Deveras, a parte requerente afigura-se como possível vítima das obras realizadas pela parte requerida, sentindo os efeitos irradiados pelos serviços prestados por esta.

Além do mais, a parte requerente mostra-se vulnerável tecnicamente em relação à requerida, já que esta detém profissionais e estrutura com melhor estrutura em relação àquele.

(...)

Por tais razões a inversão do ônus da prova é medida que se impõe à luz do art. 6º, VIII, do CDC.
(Id 39005539 - Pág. 58).

Os agravados ajuizaram a Ação visando ressarcimento por danos em seu imóvel decorrentes de detonações/explosões causadas pelo agravante para a construção de estrada.

Este, por sua vez, questiona a utilização do CDC sem que os autores tivessem formulado esse pedido, e argumenta que não há entre eles vínculo comercial para autorizar a utilização da legislação especial.

O CDC, conforme consta em seu artigo 1º, estabelece que essa lei se trata de
normas de proteção e defesa do consumidor, de
ordem pública
e interesse social.
Portanto, pode ser aplicado de ofício pelo julgador.

Já no art.
17 preconiza que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento. A doutrina considera consumidor por equiparação, ou
bystander
, justamente o terceiro que sofre os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço, mesmo que não seja consumidor final e embora não participe diretamente da relação de consumo. E é essa a situação dos autos, já que o dano supostamente suportado pelos agravados decorreu de atividade desenvolvida pelo agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE BUEIRO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO RESTRITA À RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. ARTS. 12 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1.
Ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo também aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. em 20/09/2016, DJe 23/09/2016).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE QUEDA EM PASSEIO PÚBLICO DEFRONTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CALÇADA ESCORREGADIA E MOLHADA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC.
PRECEDENTES DO STJ.
CULPA DA VÍTIMA. INOCORRENTE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação. Precedentes.

2. O acolhimento da pretensão recursal quanto a existência de culpa da vítima demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1076833/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julg. 06/03/2018, DJe 09/03/2018).

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADOR AÉREO PERANTE TERCEIROS EM SUPERFÍCIE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. APARENTE ANTINOMIA ENTRE NORMAS. CÓDIGO CIVIL DE 1916. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

2. O propósito recursal é dizer sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, bem como definir a norma aplicável à espécie - Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA - Lei 7.565/86), CDC ou CC/16 - especificamente quanto ao prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de danos causados a terceiro na superfície, decorrentes do acidente aéreo envolvendo a queda da aeronave Fokker 100, da TAM LINHAS AÉREAS S/A, ocorrido em 31/10/1996: 2, 5 ou 20 anos, respectivamente.

(...)

7.
Na hipótese, o terceiro na superfície, que suporta o prejuízo causado diretamente por aeronave em voo ou manobra, ou por coisa ou pessoa dela caída ou projetada, equipara-se a consumidor (bystander), na medida em que, embora não tenha utilizado o serviço como destinatário final, foi vítima do evento danoso.

8. Assim caracterizada a relação de consumo, o prazo prescricional a ser observado é o previsto no art. 27 do CDC: 5 anos.

9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1678429/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115/STJ. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

(...)

2.
Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para os efeitos legais, àquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso decorrente do defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica.

3. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se ao caso em apreço o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 27 da Lei n. 8.078/90.

4. Respondem solidariamente todos aqueles que contribuíram para a causa do dano.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1000329/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julg. 10/08/2010, DJe 19/08/2010).

Desse modo, esta lide se submete ao CDC, ainda que sem pedido da parte, por se tratar de norma de ordem pública, passível de determinação de ofício, e, também, por se cuidar de consumidor por equiparação.

Com isso, a inversão do ônus da prova é consequência do inciso
VIII do
art. 6º da legislação consumerista.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020